Tribunal: TJMT
Processo: 1023959-63.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023959-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (PACIENTE), JEOVANE PAIXAO DA SILVA - CPF: 042.035.221-02 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANGELA MARIA DALLA COSTA - CPF: 667.465.741-72 (VÍTIMA), SAMIR ABUD MIGUEL - CPF: 695.285.946-20 (VÍTIMA), SAMILA DALLA COSTA MIGUEL - CPF: 040.037.161-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE 1: MEDIDA CAUTELAR REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR. PERDA DO OBJETO. PACIENTE 2: MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes

A
lcinei
C
uruaia da
S
ilva e
J
eovane
P
aixão

da
S
ilva
,
requerendo a revogação das prisões preventivas decretadas no
bojo de ação penal que apura os crimes de roubo majorado e associação criminosa.

2.
Constatação da revogação da prisão preventiva de
Alcinei
Curuaia da Silva, configurando a perda do objeto em relação a este paciente.

II. Questão em discussão:

2.

O presente
Habeas Corpus
re
quer a
análise
da prisão preventiva do paciente
Jeovane
Paixão da Silva,

sob a fundamentação de ausência de fundamentação
da prisão preventiva,
considerando
os predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação das cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir
:

3
. Demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
–
grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas,
mostra-se justificada
a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4.
Resta f
undamentada a prisão na necessidade de evitar a reiteração delitiva, considerando a semelhança fática com outra ação penal em andamento.

5
. Ainda que o paciente possua predicados pessoais projetados, tais condições não são suficientes para escapar da prisão preventiva, quando configurados o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6
. Inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública
, devido a possibilidade de reiteração delitiva.

IV
.

Dispositivo
:

7
.
Habeas Corpus
parcialmente prejudicado em relação ao paciente
Alcinei
Curuaia da Silva, em razão da revogação da prisão preventiva, e
denegada
a ordem quanto ao paciente
Jeovane
Paixão da Silva.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal:
arts
. 282, 312, 316 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
TJMT: NU 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
26/07/2024
;
(N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE
ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em fav
or dos pacientes
ALCINEI CURUAIA DA SILVA E JEOVANE PAIXÃO DA SILVA,
em que se aponta como Autoridade Coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente, desde o dia 22/03/2024, em decorrência, em tese, dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea; b) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes; c) possuem predicados pessoais favoráveis; d) os pacientes tiveram a prisão preventiva revogada
na Ação Penal nº 1002701-73.2024.8.11.0007, que possui liame e nexo direto com a Ação Penal nº
1002704-28.2024.8.11.0007, apuradas nestes autos.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva e, se necessário, a substituição por medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou
pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
235588657 ao ID n. 235590160).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
236391694).

O Juízo singular prestou informações
(ID n. 2380
19158).

A Defesa dos pacientes requereu a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade
de
Alcinei
Curuaia da Silva
Santos
ao paciente
Jeovane
Paixão da Silva (ID n. 238511
729).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pela prejudicialidade de parte do
Habeas Corpus
e, na parte
mantida, pela denegação da ordem (ID n. 2392
25696).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, analisando os autos e em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, infere-se do andamento processual dos autos da
Ação Penal nº
1002704-28.2024.8.11.0007
que o Juízo
singular revogou a prisão preventiva

do paciente
A
lcinei

Curuaia da Silva Santos.

Assim sendo, constata-se, nesta parte
do presente julgado, a evidente perda do objeto, que tinha por objetivo a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.

Portanto, nesta parte,
julgo extinto
o presente remédio constitucional, se
m resolução do mérito, em razão da perda de seu objeto.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Jeovane
Paixão da Silva
,
temos que não
procede
.

Exsurge-se dos autos da
Ação Penal nº 1002704-28.2024.8.11.0007,
que o Juiz da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Alta
Floresta-MT
, Dr.
Dr. Tibério de Lucena Batista
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
3.1) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DE JEOVANE
PAIXAO DA SILVA:

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar que a prática do ilícito imputado ao acusado é grave,
delito de roubo e associação criminosa com o emprego de arma de fogo
eis que em 1º de novembro de 2023, por volta das 05hrs00min, na residência particular localizada na Avenida N. S. Oeste, n. 300 município de Alta Floresta/MT, o denunciado
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA, supostamente, com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, manteve três vítimas em seus poder, restringindo-lhes a liberdade.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima

ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva. (...)

Tem-se como fundamento da prisão preventiva, portanto, a demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Persiste também a fundamentação do decreto preventivo baseado no Enunciado nº 12, da Edição nº 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber:
A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Assim, considerando a ausência de alteração fática entre o decreto prisional, a presença de fortes indícios suficientes de autoria e materialidade acerca do envolvimento deste, uma vez que foram encontrados objetos oriundos do crime na residência do acusado, e diante da gravidade dos fatos atribuídos

(artigo 288, § único (associação criminosa com o emprego de arma de fogo) c/c artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por 3 (três) vezes,

todos do CP)
e dado que o feito está em fase avançada e próximo de encerrar a instrução, a manutenção da prisão preventiva do acusado JEOVANE PAIXAO DA SILVA é medida que se impõe, por este motivo INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva requerido.

3.2)DA
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS:

É cediço que o artigo 316 do Código de Processo Penal disciplina sobre a possibilidade de o Juiz revogar a prisão cautelar se não mais subsistirem os pressupostos que deram ensejo à prisão, in
verbis
:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo,
verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Da leitura do dispositivo legal retro transcrito vislumbra-se que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os fundamentos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em análise aos autos, verifico ser o caso de deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela Defesa, uma vez que não mais subsistem os motivos para a manutenção da segregação cautelar.

Ademais, o Parquet, opinou pela revogação da prisão preventiva do réu por poucos elementos de autoria e materialidade colhidos até o presente momento.

Reconheço assim que não se mostra mais cabível a hipótese a manutenção da custódia cautelar do réu, eis que
a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constituem
, no momento,
medidas mais adequada
ao caso, uma vez que não há informação do perigo concreto que o réu, se solto for, poderia causar
á
sociedade ou a instrução processual.
Logo, tenho que a situação fática trazida pela defesa merece ser acolhida.

Posto isso, com fundamento nos artigos 282, § 5º, 316, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com a manifestação ministerial, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de

ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS, condicionando sua liberdade ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

(...)”
(sic)
– negritei.

Constata-se, pois,
da aludida decisão
que estão presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão
preventiva do paciente,
haja vista que
se fundamentou
na necessidade de garantir a ordem pública, porquanto,
a manutenção da medida extrema se acha
amparada

na gravidade do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
, em tese, praticado,
que envolveu grave ameaça com emprego de arma de fogo contra as vítimas.

Nesse contexto
, é fundamental ressaltar que a gravidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime e pelo peri
go gerado (
periculum
libertatis
), constitui motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente, com o objetivo
de resguardar a ordem pública, garantindo a paz social.

Em casos tais, colaciono
entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e do seu modus operandi.
[...]”. (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Ademais, verifica-se que a prisão preventiva também
está justificada com o objetivo de evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente está sendo investigado em outra ação
penal como similitude fática.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito.

Por este ângulo, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais predicados pessoais favoráveis,

não constituem motivos aptos a impedir, por si
só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da
prisão preventiva
, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Por fim,
impõe
ressaltar que, conquanto
n
a Ação Penal
nº 1002701-73.2024.8.11.0007
, com similitude fática aos crimes aqui apurados, tenha sido revogada a prisão preventiva do paciente, trata-se, no presente caso, de nova ação penal, que versa sobre novo delito
cometido, devendo ser analisada de forma individualizada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO
PREJUDICADO
o
Habeas Corpus
em favor do paciente
ALCINEI CURUAIA
e,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024